Tribunal: TJSP
Processo: 1051480-11.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO. Pretensão do autor de ver declarada a nulidade do processo administrativo encetado em seu desfavor, objetivando a cassação do seu direito de dirigir. Descabimento. Informes demonstram que o Órgão de Trânsito conduziu o procedimento administrativo observando todas as formalidades legais. Dever do condutor de veículos de manter atualizados seus

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO. Pretensão do autor de ver declarada a nulidade do processo administrativo encetado em seu desfavor, objetivando a cassação do seu direito de dirigir. Descabimento. Informes demonstram que o Órgão de Trânsito conduziu o procedimento administrativo observando todas as formalidades legais. Dever do condutor de veículos de manter atualizados seus dados nos cadastros dos Órgãos de Trânsito. Exegese dos artigos 241 e 282, §1o, do CTB. Alegações genéricas e documentos insuficientes para afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos. Evidente ausência de direito líquido e certo a amparar a ordem impetrada. Sentença de denegação da segurança mantida. Recurso não provido.